Tribunal: TJMT
Processo: 1031814-24.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031814-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALINA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 488.806.121-15 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COZINHEIRA/MERENDEIRA.

INEXISTÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA. EFEITOS DO IRDR N.º 85560/2016 (TJMT). ENUNCIADO N.º 01 DO TJMT. EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 35 DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à causa que demande a realização de prova pericial.

Conforme o julgamento do IRDR n.º 85560/2016 e Enunciado n.º 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.º 9.099/95.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GONCALINA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial de receber adicional de insalubridade no cargo de apoio administrativo educacional (merendeira) da rede pública estadual de ensino.

Eis síntese da sentença recorrida:

[...]

A parte reclamante não anexou aos autos qualquer laudo pericial que comprove que laborava em condições insalubres no período de 2018 a 2023.

Assim, a parca documentação apresentada mostra-se insuficiente para a comprovação dos fatos alegados pela reclamante, notadamente porque não há qualquer documento nos autos demonstrando que seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Logo, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), não há como acolher a sua pretensão.

Dispositivo

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial.

[...]

Apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso foi interposto por
GONCALINA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente sua demanda, na qual pleiteava o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo pelo cargo que ocupa de merendeira.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser reformada ante a necessidade de realização de prova pericial, conforme ressaltado em sede recursal, sob alegação de retorno dos autos para produção de provas.

A parte Recorrida em suas contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Quanto ao ônus da prova, cumpre destacar que é de responsabilidade de ambas as partes, nos termos do art. 373, do CPC, de modo que a realização de perícia técnica é necessária para subsidiar o Juízo na formação de sua convicção e alcance da almejada justiça por meio de decisão justa e equânime (art. 6º, da Lei 9.099/95).

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.º 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem
competência absoluta
para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.º 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, há fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pela Turma Recursal:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO –
EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).” (grifei).

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“Artigo 10.

Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024